Tribunal: STF
Processo: AI 75299
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-26
Data de publicação: 1979-04-26

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 
DELEGADO DE POLÍCIA, CONTRATADO PELA C.L.T.
GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS POR FORÇA DE
LEI DO ESTADO. 
II - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO PORQUE NÃO TERIA OCORRIDO CONTRARIEDADE À CONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DO T.S.T., COMO RECONHECEU O DESPACHO ORA AGRAVADO.